Tribunal: TJES
Processo: 0000622-12.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000622-12.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WESLEY PEREIRA DANIELLI
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O PREPARO. TRANSCURSO DO PRAZO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
E
mbora intimado da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo, o prazo transcorreu sem resposta, motivo pelo qual sobreveio decisão monocrática não conhecendo da apelação, por deserção. 2. Nesse passo, n
ão vejo como alterar o entendimento outrora externado,
eis que já ultrapassado o prazo para recorrer de eventual indeferimento da gratuidade da justiça. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000622-12.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY PEREIRA DANIELLI

Advogados do(a) APELANTE: KATIELLY BRISSON HENRIQUE - ES26429-A, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, RONALDO DOS SANTOS GOMES - ES30791-A
APELADO: BANESTES SEGUROS SA

Advogados do(a) APELADO: TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI - ES17113-A, ROBERTA BARCELLOS FUNDAO LIMA - ES16832-A

VOTO

Conforme relatado, o agravante sustenta, em síntese, que comprovou a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual faria jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Por meio do despacho do ID 4919242,
foi determinado
que o apelante, ora agravante, comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto
, considerando que os novos documentos apresentados (cópia da CTPS e extrato bancário), por si só, não comprovaram a hipossuficiência financeira,
foi indeferido
o pedido da gratuidade e determinada a sua intimação para, no prazo de 05 dias, promover o devido preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Contudo, embora intimado da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo, o prazo transcorreu sem resposta, motivo pelo qual sobreveio decisão monocrática não conhecendo da apelação, por deserção.

Nesse passo, não vejo como alterar o entendimento outrora externado,
eis que já ultrapassado o prazo para recorrer de eventual indeferimento da gratuidade da justiça.

Por essas razões,
conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23